Tribunal: TJSP
Processo: 1001200-88.2018.8.26.0262
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Sequestro de grãos realizada nos imóveis pertencentes aos embargantes. Sentença de improcedência. Manutenção. Contexto dos autos que revela a existência abuso da personalidade jurídica. Demonstração de que os embargantes e a empresa executada atuavam sem distinção entre as atividades exercidas. Constrição que deve permanecer hígida. Sentença mantida. Recurso

Ementa:

APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Sequestro de grãos realizada nos imóveis pertencentes aos embargantes. Sentença de improcedência. Manutenção. Contexto dos autos que revela a existência abuso da personalidade jurídica. Demonstração de que os embargantes e a empresa executada atuavam sem distinção entre as atividades exercidas. Constrição que deve permanecer hígida. Sentença mantida. Recurso desprovido.